Tribunal: TJMT
Processo: 1008951-56.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008951-56.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Hipoteca, Ausência de Interesse Processual, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (AGRAVANTE), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (AGRAVADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA E CARÁTER ANTECEDENTE – ESCRITURA PÚBLICA DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA DE BEM IMÓVEL – FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA – DINHEIRO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM
– INOCORRÊNCIA – DAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DOS BENS HIPOTECADOS – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
ERROR IN PROCEDENDO
- NÃO CONFIGURADO – DECISÕES MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Não há falar em carência de fundamentação, quando a decisão hostilizada justifica que o pedido de consignação dos bens e sua dação em pagamento para quitação dos débitos cujo pagamento foi pactuado em dinheiro não pode ser imposto quando houve recusa expressa da Credora.

Nos termos do artigo 313 do Código Civil, o credor não pode ser compelido a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Logo, se não há fundamento legal para obrigar o credor a receber o crédito de forma pleiteada pela devedora (bens gravados em hipoteca), impositiva a manutenção da decisão indeferiu os pedidos de dação e consignação em pagamento.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é vedada a aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica brasileira, cujo capital majoritário for estrangeiro.

É dispensada a inversão do ônus da prova, pois, nos termos do art. 373, I, do CPC, é dever da parte Ré comprovar o efetivo recebimento das mercadorias descritas nas Notas Fiscais n.o 6735, 6750, 52758 e 52760.

Não se configura
error in procedendo
quando o Julgador aprecia pedido expressamente formulado na exordial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008951-56.2018.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da
Ação de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada e Caráter Antecedente

n.o 2909-75.2017.811.0086 (código 104298), julgou improcedente o pedido de consignação em pagamento.

Além disso: a) consignou a vedação legal para o recebimento dos bens pela Agravada como dação em pagamento, já que é pessoa jurídica brasileira cujo capital majoritário é estrangeiro; b) indeferiu o pedido de distribuição do ônus da prova; c) revogou em parte a antecipação de tutela concedida anteriormente (suspensão protesto) concernente às notas fiscais de no 6646, 6653, 6741, 6835, 6837, 6840, 6862, 7053, 7058, 7069, 7146, 7354, 7357, 7359, 7360, 7361, 7375, 7379, 7771, 7796, 7797, 7829 e 8283, mantendo-se incólume em relação aos demais débitos; d) julgou extinto, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, o pedido de repetição de indébito.

Em suas razões recursais, a Agravante alega a ausência de fundamentação do
decisum
, nos moldes do art. 489, IV do CPC, pois, inobstante o Juiz tenha indeferido o pedido de consignação em pagamento e dação em pagamento dos bens objeto da garantia hipotecária, não houve o enfrentamento da norma consignada expressamente pela parte na exordial, qual seja, art. 1.428, parágrafo único do Código Civil.

Defende que a dação dos imóveis gravados em hipoteca à Agravada para o pagamento da dívida
sub judice
é possível, com amparo no art. 1.428, parágrafo único do CC, independente da anuência da credora.

Aduz que inexiste vedação legal quanto à aquisição de imóvel rural por empresa nacional controlada por pessoa jurídica estrangeira.

Assevera que a inversão do ônus da prova é medida imperiosa, pois excessivamente difícil à Agravante (Autora) comprovar os fatos narrados na Inicial, especificamente no que tange ao “
não recebimento dos produtos – NFs 6735, 6750, 52758 e 52760
”(sic) já que se trata de fato negativo.

Enfatiza ter havido
error in procedendo
do Juiz singular ao proferir decisão sobre o pedido de repetição do indébito, vez que este foi aviado em outra ação (Embargos à execução n.o 1479-54.2018.8.11.0086 – código 115275), violando os artigos 141 e 492 do CPC.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja decretada a nulidade da decisão hostilizada, ante a carência de fundamentação. Subsidiariamente, seja acolhido o pedido de dação em pagamento, determinada a suspensão dos protestos e inscrições negativas existentes, a inversão do ônus
probandi
e, por fim, seja anulado o capítulo decisório que trata da repetição do indébito.

O pedido liminar foi deferido parcialmente, apenas para suspender a realização da audiência designada para 15/08/2018, determinando a sua realização após o julgamento do mérito deste recurso. No mesmo pronunciamento, esta Relatora indeferiu o pleito de suspensão dos efeitos dos protestos de títulos e inscrições nos cadastros de proteção ao crédito já realizados pela Agravada (ID. 2994287).

Contrarrazões sob o Id. 3396098.

Eis o relatório.

Cuiabá,
30
de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020